Tribunal: TJPA
Processo: 0053583-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053583-15.2014.8.14.0301
APELANTE: ADNILSON DOS SANTOS LOPES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRICULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Segunda de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de dezembro de 2020.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADNILSON DOS SANTOS LOPES
em face da sentença proferida pela D. Juíza de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado em face do
COMANDANTE GERAL DA

POLÍCIA MILITAR
DO PARÁ
, denegou a segurança nos seguintes termos:

(...)

Logo, a Lei Complementar nº 93/2014 em seu art. 43, §2º limita o quantitativo de vagas ao Curso de Formação de Sargentos ao número de 600 (seiscentos) alunos, sendo que tais vagas serão preenchidas pelos critérios de antiguidade e merecimento intelectual por força da Constituição Estadual em seu art. 49, III, em tudo observada à disponibilidade orçamentária.

Portanto, observa-se que há uma limitação ao quantitativo de alunos aptos a realizar o referido curso, bem como tais vagas serão preenchidas pelos critérios de antiguidade e merecimento, sendo sempre respeitada a dotação orçamentária e financeira do Estado, ou seja, significa dizer que embora o candidato tenha preenchido todos os requisitos da promoção para Sargento, isto não implica o seu imediato ingresso no curso de formação respectivo pelo critério de antiguidade.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 267, inc. I, do CPC.

Custas pelo impetrante, sendo a sua cobrança suspensa, ante o gozo da Justiça Gratuita que defiro nesta oportunidade. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

(...)

Em suas razões recursais (ID.1337058), o Apelante

alegou que a sentença não observou detalhadamente as provas constantes dos autos e por isso chegou a um juízo apressado e equivocado; que a lei mencionada pelo juízo a quo limita apenas o quantitativo de vagas ao Curso de Formação de Sargentos, em nada modifica o direito do recorrente, no que concerne aos dispositivos contidos na Lei 6.669/2006, e demais legislações constantes na inicial. Por fim requereu que seja confirmada a concessão de justiça gratuita deferida pelo juízo de 1º grau e a reforma a sentença recorrida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID.1337059), alegando que de acordo com a Lei Complementar Estadual n°053/2006 que aduz que existe um número pré-determinado de vagas disponíveis para candidatos ao Curso de Formação de Sargentos, a serem preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira e os arts. 11 e 12, do Decreto Estadual n° 2.115/2006 que estabelece o limite de vagas, que serão ocupadas pela comissão de praças da PM.

Aduziu ainda sobre o apelante ter participado do processo seletivo pelo critério de merecimento intelectual, este foi eliminado, em razão de não ter alcançado a pontuação mínima necessária na prova objetiva nos termos do item 8.3, do respectivo edital do curso. Posto isto, requereu que fosse negado o provimento ao recurso de apelação.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (ID. 1362443).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID.1376802)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na próxima sessão desimpedida.

Belém, 20 de novembro de 2020.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, pelo que passo a analisa-lo.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida.

MÉRITO

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na efetivação de matrícula do autor/ora apelante no curso de Formação de Sargentos - CFS 2014, suscitando que é Cabo da Policia Militar do Estado do Pará e que a autoridade impetrada publicou edital de processo seletivo para matricula no referido curso.

Informa que concorreu para as vagas pelo critério merecimento, não obtendo a aprovação.

Discorre não ser necessário se submeter ao referido certame, visto que já possui todos os requisitos estabelecidos no art.5º da Lei Estadual nº 6.669/2004, de modo que deve ser matriculado de forma automática, pelo critério de antiguidade.

Pela análise do recurso de apelação, constata-se que o cerne recursal consiste na argumentação de que o recorrente possui direito de ingressar no CFS 2014 pelo critério de antiguidade.

Advém, do exame dos autos, que o requerente é Cabo integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como antes frisado, impetrou o mandado de segurança objetivando compelir o ente público estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2014.

Acerca do tema, registro que a Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5o os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento:

"Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I. - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II.- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III.- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV.- ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V.- ter frequentado o
Curso
de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o
Curso
de
Formação
de Cabo (CFC);

VI- ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII.- não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

VIII. - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX. - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço
policial
ou bombeiro-
militar
;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1o Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente. § 2o Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3o Sargento."

Por sua vez, a Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento, e no artigo 48 preceitua que essas vagas a serem preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, senão vejamos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar é fixado em 31.757 (trinta e um mil e setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar. (...)

§2°
O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).

Art. 48
. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado
nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual
e de acordo com a disponibilidade orçamentaria e financeira do Estado
para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à Organização da Policia Militar

Ademais, cumpre destacar que o Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos, senão vejamos:

"TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE

SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

"Art.11A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP)".

"Art12 As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto,
limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3o Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar n° 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3o Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei n° 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto n° 4.242, de 22 de janeiro de 1986."

"Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

"Art. 17. A Diretoria de Pessoal, de posse das informações recebidas, providenciará publicação da listagem dos candidatos à matrícula ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM, por antiguidade, conforme o tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

Como se extrai da leitura dos referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, há de se respeitar o número fixado pela Lei Complementar Estadual nº.053/2006, ou seja 600(seiscentas) vagas.

No caso em comento, tal limite foi respeitado, já que o edital do processo seletivo de admissão ao CFS/2014 ofereceu 550 (quinhentas e cinquenta) vagas(fls.052), sendo 250 (duzentos e cinquenta) pelo critério de antiguidade do Quadro de Policiais Combatentes, 250 (duzentos e cinquenta) pelo critério de merecimento intelectual do Quadro de Policiais Combatentes, 26 (vinte e seis) para o quadro de Músico e 24 (vinte e quatro) para o Quadro de Auxiliar de Saúde (fl.022).

No que se refere ao Apelante, este ocupa apenas
a 3226ª (três milésima ducentésima vigésima sexta
) colocação na ordem de antiguidade (ID.1337059-Pág.20), motivo pelo qual está fora do número de vagas estipulado pelo edital (250 vagas), não possuindo direito a participar do CFS/2014 pelo
critério de antiguidade.

Entendo, diante disso, que não assiste razão ao recorrente, visto que inexiste e ilegalidade praticado pelo Ente Público, pois tal restrição ao não permitir a matrícula do Cabo requerente, se dá pelo número limitado de vagas.

Além disso, em que pese o autor ter preenchido as condições subjetivas descritas na Lei Estadual n° 6.669/04, todavia não satisfaz o critério objetivo de antiguidade, consoante antes reportado, razão pela qual não poderiam ter seu pleito acatado.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, todos oriundos deste TJ/PA:

“EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SARGENTOS
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/06. ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE

1. O cerne da questão cinge-se no fato de que os ora apelados, muito embora se enquadrem no critério objetivo de ter atingido o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de efetivo serviço na respectiva corporação, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 6.669/04, também devem observar os demais critérios estabelecidos pela legislação.

2. Urge repisar que deve ser observado o que preceitua, ex vi, da Lei Complementar Estadual nº 053/06, em seu art. 48, além do disposto no art. 43, § 2º, - O efetivo de alunos dos cursos de
formação
de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

3. É cediço que o principal critério para promoções nas corporações militares é o da antiguidade, razão pela qual os mais modernos não podem preterir aos mais antigos, devendo cada qual aguardar a oportunidade necessária.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.”

(201330326865, 141085, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 17/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

“
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE
FORMAÇÃO
DE
SARGENTOS
. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no
curso
de
formação
ora reivindicado pelos militares demandantes. Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros
requisitos
, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão.

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso.”

(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO DE
APELAÇÃO
.AÇÃOORDINÁRIA.
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SARGENTOS
CFS/2009. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE INSCRITOS NO
CURSO
. POSSIBILIDADE LEGAL. NÃO BASTA ESTAREM PREENCHIDOS OS
REQUISITOS
DO ART.5º DA LEI N.º 6.669/04. ESTA DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O DECRETO Nº. 2.115/06, EM SEUS ARTIGOS 11 E 12. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LIMITAR O NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SARGENTOS
, UTILIZANDO, AINDA, O CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE DEFINIDO PELO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NA GRADUAÇÃO DE CABO NA RESPECTIVA CORPORAÇÃO, SOMADO OS CRITÉRIOS ELENCADOS NO ART.5º DA LEI N.º 6.669/04. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES ATENDE AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, VISANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO
CURSO
PELOS INSCRITOS, ALÉM DE OBEDECER ÀS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ERÁRIO, INCLUINDO-SE TAL HIPÓTESE EM NÍTIDO MÉRITO ADMINISTRATIVO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA NA FORMA COMO FORA LANÇADA. DECISÃO UNÂNIME.”

(201330206190, 132768, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/05/2014, Publicado em 05/05/2014)

"
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL.
POLICIAL MILITAR
.
INGRESSO
EM
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SARGENTOS
.
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS
PELOS REQUERENTES. A MATRICULA NO
CURSO
DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA O
CURSO
. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGÜIDADE DOS PLEITEANTES QUE SE ENCONTREM EM IGUAIS CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A divisão dos quadros da carreira de
militar
é baseada na hierarquia, além da antiguidade e do merecimento, os quais também elevem ser observados no preenchimento das vagas disponibilizadas nos procedimentos de promoção que ocorrem no transcurso da carreira
militar
.

A cada
curso
de
formação
aberto para o preenchimento das vagas disponibilizadas deverá ser observada a antiguidade dos militares que preencham as mesmas condições, a fim de gradativamente todos tenham acesso ao referido
curso
de
formação
. Todavia, seria no mínimo inviável impor a administração a obrigatoriedade de matricular de uma única vez todos os cabos e soldados que se encontram aptos ao CFS.

Destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade na nomeação por antiguidade realizada pelo Apelado, pois atendeu ao número de vagas fixado no Edital, ante a impossibilidade de nomeação para fazer o
curso
de todos aqueles que preenchem os
requisitos
para tanto, respeitando, sobretudo o princípio da isonomia, chamando primeiro os mais antigos dentre aqueles que já conjugam o requisito da antiguidade.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora. (201130257632, 127600, Rei. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1
a
CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 12/12/2013)".

"EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A ACEITAÇÃO DAS MATRÍCULAS E PARTICIPAÇÃO DOS IMPETRANTES NO
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SARGENTOS
DA POLICIA
MILITAR
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO EM
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SARGENTOS
DA PM. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. A PROMOÇÃO DO
MILITAR
É DIREITO QUE PRESSUPÕE A VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES IMPOSTAS NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS. A FIXAÇÃO DE TAIS PRESSUPOSTOS É ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO, NÃO CABENDO AO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO, A PRETEXTO DE EXAMINAR SUA CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (201130237501, 121969, Rei. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1
a
CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/07/2013, Publicado em 11/07/2013)"

EMENTA:ADMINISTRATIVO/CONSTITUCIONALPROCESSUAL CIVIL AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA - LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO EM
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SARGENTOS
DA PM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO ATO LEGAL RECURSO PROVIDO -LIMINAR CASSADA UNANIMIDADE.

A competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Comandante Geral da PM é do juízo monocrático do 1
o
grau.

Na solução dos litígios envolvendo o direito de frequentar
curso
de
formação
de
Sargentos
a Lei Ordinária n° 6.669/04 deve ser analisada em conjunto com a Lei Complementar n° 53/06 e com o Decreto n° 2.115/06. (201030151893, 92970, Rei. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5
a
CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18/11/2010, Publicado em 23/11/2010)

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isto,
CONHEÇO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

Relator

Belém, 15/12/2020